Tribunal: TJDFT
Processo: 0732111-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a aplicabilidade de multa e a imposição de pagamento de honorários de advogado devidos em virtude do não adimplemento voluntário da obrigação.
2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor. Isso porque a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor.
3. A prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor, enseja a aplicação da multa de 10% (dez por cento), além da condenação ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do art. 523 do CPC.
4. No caso o depósito procedido pela instituição financeira agravada teve como objetivo a garantia do Juízo, mas não o adimplemento da obrigação respectiva. Diante desse contexto afigura-se legítima a mencionada aplicação da multa com o consequente pagamento do valor dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.